Tribunal: TJPA
Processo: 0001728-46.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001728-46.2013.8.14.0005

APELANTE: NILSON PEREIRA LIMA

APELADO: FABRICIA CINTRA CRUZ REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0001728-46.2013.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NILSON PEREIRA LIMA

ADVOGADO: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES – OAB/PA 13.247

APELADO:

FABRÍCIA CINTRA CRUZ

ADVOGADO: MARCIO VANDERLEI LINO – OAB/PA 7.008

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DEVER PROCESSUAL DA PARTE, PATRONO OU QUEM PARTICIPAR NA DEMANDA. INFORMAÇÃO DO ÓBITO DO APELANTE QUASE DOIS ANOS APÓS A ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E PAGAMENTO DO PREPARO. DILIGÊNCIA INDEFERIDA.

GRATUIDADE NEGADA. AUSÊNCIA DO PREPARO.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0001728-46.2013.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NILSON PEREIRA LIMA

ADVOGADO: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES – OAB/PA 13.247

APELADO:

FABRÍCIA CINTRA CRUZ

ADVOGADO: MARCIO VANDERLEI LINO – OAB/PA 7.008

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NILSON PEREIRA LIMA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª

Vara

Cível e Empresarial de Altamira/Pará , que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“
SENTENÇA

Trata-se de Aço de
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇO DE UNIO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS
, manejado por Nilson Pereira Lima em face de FABRICIA CINTRA CRUZ.

Inicial, fls. 02/09, preliminar pedindo os benefícios da justiça gratuita. Relata nos fatos que se uniu em União Estável com Fabrícia Cintra Cruz e que conviveram maritalmente desde o dia 31 de dezembro de 2001 até 19 de março de 2012

Relata o autor que autora reside com os filhos no lar do casal, onde mora com seu atual marido. Aduz que a guarda dos filhos está com a mãe, motivo pelo qual deseja pagar pensão alimentícia. Relata os seguintes bens a partilhar: 1) 670 reses de gado bovino; 2) uma propriedade de 1500 hectares localizada no KM 80 (Altamira/ Marabá), vicinal Flamingo Norte, Gleba Belo Monte, denominada Fazenda Igarapé da Onça, Anapu (PA); 3) Um imóvel Urbano; 4) Veículo Gol 1.0, cor vermelha placa NSX-9916, que também está em nome da Requerida; 5) Bens que guarnecem a residência do casal.

Informa que vive em casa alugada na Zona Rural e tem como renda a corretagem de venda de gados bovinos. Oferece R$ 500,00 (quinhentos reais) de pensão aos seus dois filhos.

À fl. 130, deferida a gratuidade processual com base na declaração do autor, advertindo que se revertendo a presunção de pobreza poderá ser lhe imputado o pagamento do décuplo das custas atualizadas monetariamente. Determinação de citação da Requerida, após para manifestação do
Parquet.

Certidão citação da Requerida, fl. 133.

Contestação, fls. 135/157,

Junta documentos, fls. 158/218.

Réplica, fls. 221/224.

Junta documentos, 225/234.

Decisão designando audiência Semana Nacional da Conciliação, fl. 237.

Intimação Fabrícia Cruz, fl. 239.

Audiência preliminar, fls. 240/241, na qual foi decidida a fixação dos alimentos provisórios em 73,74% do salário mínimo.

Ofício ao Prefeito de Canabrava do Norte – MT para que informe os dados constantes em seus arquivos quanto a locações de imóveis situados à avenida Norbeto Camilo s/n Centro e o imóvel urbano sito Rua Dr. Sebastião Junior n.º 18.

Ofício da ADEPARA com GTA, Guia de Atualização cadastral e de registro de vacinação e declaração de comercialização ou transferência de animais. Fls248/254.

Rol de testemunhas do autor, fl. 256.

Rol de testemunha da Requerida, fl. 258.

Audiência redesignada, fl. 261.

Fl. 265, Ofício com resposta do Secretário de Administração de Canabrava do Norte, informando que após minuciosa busca nos arquivos do Município no foi encontrado contrato de locações de imóveis em nome do Sr. Nilson Pereira Lima e Sra. Fabrícia Cintra Cruz.

Juntada de novo rol de testemunha, fl. 267, da Senhora Fabrícia Cintra Cruz.

Audiência de Instrução e julgamento, fl. 268/273, deferida a REDUÇO DO PERCENTUAL da pensão em 50% do salário mínimo, ficando obrigado a pagar até o dia 25 de cada mês.

Juntada de instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel rural e compra de benfeitorias sobre imóvel situado em Medicilândia, como Cedente Senhor Alcimarino de Freitas Pimentel e como Cessionário o Senhor Nilson Pereira Lima.

Termo de audiência de instrução depoimento pessoal de testemunha, fl. 278/280.

Fabrícia Cintra Cruz, alegações finais, fls. 284/303. Alega tempestividade. Informa de CAR – Cadastro Ambiental Rural sobreposto pelo autor ao de Renato Cintra Cruz (irmão da contestante). Relata que a Requerida quando conheceu o Autor era mãe de duas filhas bebês e morava com seus pais, os quais possuíam uma fazenda vizinha à propriedade do autor no Município de Canabrava do Norte – MT. Relata que a referida Fazenda foi vendida por João Cruz sobrinho (genitor da Requerida) com o objetivo de adquirir terras no Município de
A
napú (PA), muito antes do autor e a requerida já estarem unidos.

Anota sobre os bens móveis e imóveis do casal e do arrolamento de bens omitidos pelo Autor, qual seja propriedade de 40 alqueires às margens do Rio Bacajá no Município de Anapu. Revela que os imóveis residenciais foram partilhados, de forma que os imóveis de Canabrava do Norte – MT ficaram com o Requerido e a Requerida com o imóvel em Altamira. Sobre os automóveis informa que partilhou da seguinte forma o veículo GOL (alienado) ficou com a Requerida e o Fiat Palio (sem alienação) ficou com o Requerente. Sobre o Gado informou que segundo informações da ADEPARA (fls 248/255) foram partilhados a proporção de 50% (cinquenta por cento).

Sobre a guarda dos filhos menores pede a guarda definitiva com a mãe. Pugna a título de alimentos definitivos o valor de dois salários mínimos para cada filho, levando em consideração que o autorofertou R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de pensão aos seus dois filhos, a Requerida pede o valor de dois salários mínimos a cada filho.

Alegações finais do Autor, fls. 307/312, reporta-se a intempestividade da parte. Pede ao final: 1) oferta dos Alimentos provisoriamente fixados em 73,74% do salário mínimo; 2) partilha dos bens do casal:

a)

670 gados bovinos

b)

Uma propriedade rural de 1500 hectares, localizada no Km 80 Alt/Marabá, vicinal Flamingo Norte, Gleba Belo Monte, denominada Fazenda Igarapé da Onça, Anapu (PA)

c)

Um imóvel urbano onde o casal residia;

d)

Um veículo Gol 1.0, cor vermelha NSX-9916, ano 2011, que também está nome da Requerida;

e)

Bens que guarnecem o lar;

f)

Um veículo palio ano 2011.

Parecer do Ministério Público, fl. 314 (verso) pede deferimento para que a guarda permaneçam com a genitora, tendo o Requerido livre direito de visitas, bem como sejam fixados alimentos em valor no inferior a dois salários mínimos.

É o breve relatório.

Trata-se de AÇO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇO DE UNIO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇO DE GUARDA, no qual NILSON PEREIRA LIMA promove em face de FABRICIA CINTRA CRUZ.

I.

SOBRE O RECONHECIMENTO E DISSOLUÇO DA UNIO ESTÁVEL

No Brasil a união estável é denominada como entidade familiar conforme preceito constitucional, e está regulada no só perante a carta magna, mais pelo código Civil de 2002 nos artigos 1.573 e seguintes campo do direito de Família, e nos artigos 1790 e seguintes que regula a sucessão dos companheiros. Entretanto foi criado anterior a Constituição Federal de 1988,e como consequência o instituto união Estável foi incluído no Livro IV, título III livro direito família, e a questão sucessória dos companheiros está regulada no Livro V, Título I Capítulo I no tange as disposições Gerais da Sucessão.

Inicialmente insta salientar que se aplica ao caso em julgamento, a lei 9.278, posto que entrou em vigor em 10 de maio de 1996. Visou a lei 9.278/96, regulamentar o § 3º do artigo 226 da Constituição Federal, que reconhece a união estável entre homem e mulher, como entidade familiar.

Segundo o Código Civil, a união estável é a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, formando assim uma entidade familiar. O art. 1724 do referido Código, estabelece os deveres recíprocos dos companheiros, sendo eles a lealdade, respeito e assistência.

Compulsando os presentes autos é ponto pacífico entre Requerido e Requerida que houve convivência com
animus maritatis
iniciando em 31/12/2001 até 19/03/2012.

Neste ponto reconheço o período de união estável ao norte declarado entre NILSON PEREIRA LIMA e FABRICIA CINTRA CRUZ

Estabeleceu seu artigo 1º, ser reconhecida como tal, a convivência pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família, discriminando o artigo 2º, que deveres e direitos de cada um deles, devem ser iguais para, no artigo 5o estabelecer que
“
os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito
.”

Nesta esteira julgo procedente o pedido DE RECONHECIMENTO DE UNIO ESTÁVEL pelo período de 11anos, extinguindo-a em 19/03/2012.

II.

SOBRE A GUARDA

Ponto de comum acordo entre Requerido e Requerida que a guarda deve permanecer com mãe com livre direito de visita do genitor. Inclusive ponto de acordo com Ministério Público. Desta forma
DECRETO
a
GUARDA DEFINITIVA
em nome da genitora Senhora Fabrícia Cintra Cruz, deixando o pai com livre direito de visitas.

III.

SOBRE OS ALIMENTOS

Aduz o§ 1ºdo art.1.694doCódigo Civil que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Cumpre ressaltar que ao no guardião, após o rompimento dos laços de convivência marital, no cabe afastar-se do provimento da prole; tendo condições, deverá propiciar ao filho a continuidade do padrão de vida (lato e stricto sensu), incluindo-se neste esforço a parcela de responsabilidade atribuída ao guardião.

Observo nos autos que autor têm dois imóveis na cidade de Canabrava, dos quais retira valores em alugueis, assim como provado nos autos que tem rendimentos com plantação de cacau.

Acato parecer da Ilustre Membro do Ministério Público fl. 314 (verso) fixando os alimentos em dois salários mínimos.

IV.

SOBRE A PARTILHA DE BENS

Para efeito de evolução social e contemplação da família brasileira a Constituição Federal de 1988 trouxe em seu artigo 226 § 3º a possibilidade de reconhecimento de união estável entre um homem e uma mulher como entidade familiar, e reforçando ainda apontou que a lei deverá facilitar a conversão da referida união estável em casamento, incentivando assim que as uniões de fato, o concubinato e a convivência entre aqueles que se gostam possa se tornar em casamento, dentro dos moldes e do universo matrimonial.

Portanto a positivação da União estável junto a Constituição veio a satisfazer a igualdade e a própria proteção do Estado, que reflete de forma direta e objetiva na realidade de cada cidadão.

Ao se tratar da divisão de bens na dissolução da União Estável, é evidenciado segundo a súmula 380 do STF, no seguinte termo: “Comprovada a existência da sociedade de fato entre concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”.

O Supremo Tribunal Federal em sua sapiência dispõe então a percepção sobre a presente questão, o que remete a possibilidade de haver a divisão, a partilha de um bem em comum, de todo um patrimônio que foi adquirido na constância da convivência, do dia a dia dos companheiros unidos pelo intuito de se sentirem bem sob o mesmo teto ou fora dele, desde que realmente haja o esforço comum entre ambos.

No âmbito da convivência more uxório, a companheira se manterá resguardada devido a proteção auferida na súmula aqui apresentada, tal companheira restará protegida quanto ao seu direito de participar ao patrimônio de seu companheiro.

A Lei 9.278/96 é o efetivo progresso no que tange a tentativa de melhorar lei anterior equivocada e omissa, no caso a Lei 8.971/94, portanto a alteração, a efetiva melhora do cenário aqui tratado se deu de modo efetivo. Ela veio regulamentar o art. 226, §3º da Constituição Federal, no qual refere-se a união estável, tendo onze artigos, sendo que foram vetados os artigos 3º, 4º e 6º, reduzindo-a para oito.

O avanço da presente legislação cuidou de modo eficaz a matéria aqui discutida trazendo conceitos e regras de caráter conciso que vem satisfazer e proteger o direito aqui tratado e refletido, reconhecendo assim a união estável entre um homem e uma mulher, dentro dos moldes da união de fato, com caráter de continuidade, efeito público e objetivando a formação de uma família.

Em seu artigo 1º estabelece o conceito de união estável como uma entidade familiar com convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família. No art. 2º da lei 9.278/96 é enumerado os direitos e deveres iguais dos conviventes, sendo eles o respeito e a consideração mútua, a assistência moral e material recíproca, a guarda, o sustento e a educação dos filhos em comuns.

O artigo 5º da referida lei, prevê a questão patrimonial envolvendo os companheiros, no qual dispõe no haver estipulação em contrato escrito, os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais.

Esse artigo estabelece uma presunção de comunhão dos bens adquiridos a título oneroso durante a convivência, no qual no é mais preciso a prova de esforço comum na aquisição do patrimônio

Compulsando os presentes autos verifico que o imóvel
“
rural de 1500 hectares, localizada no Km 80 Alt/Marabá, vicinal Flamingo Norte, Gleba Belo Monte, denominada Fazenda Igarapé da Onça, Anapu (PA)” NUNCA PERTENCEU AO CASAL, ao revés era propriedade do pai e irmão da Requerida, motivo pelo qual excluo da meação.

Analisando as provas trazidas para os autos, observo que o patrimônio comum do casal à época da dissolução era o seguinte
:

a)

356 gados bovinos

b)

Um veículo Gol 1.0, cor vermelha NSX-9916, ano 2011, que também está nome da Requerida;

c)

Um veículo palio ano 2011.

d)

Um imóvel urbano em Altamira onde o casal residia;

e)

Bens que guarnecem o lar;

f)

02 imóveis na cidade de Canabrava (MT)

g)

40 alqueires às margens do Rio Bacajá no Município de Anapú

h)

02 lotes de 100 hectares no Beirado no Município de Medicilândia

Consoante se tem notícias nos autos foram divididos o gado e os veículos automotores da seguinte forma: 178 gados para cada um, de acordo com prova testemunhal. Veículo GOL com a Requerida. Veículo Palio com o Requerido.

O imóvel urbano em Altamira ficará com a Requerida, assim como os bens que guarnecem o lar enquanto os dois imóveis em Canabrava ficarão com o Requerido.

A terra em Anapú deverá ser dividida entre Requerente e Requerida, porque adquiridos na constância da união estável, fl. 57.

As terras no Município de Medicilândia devem ser divididas cada ex-consorte ficando com 50% do total.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e
CONSIDERANDO O MAIS QUE DOS AUTOS CONSTA,

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
CONTIDO NA PEÇA PREAMBULAR para reconhecer a existência de união estável pelo período de onze (11) anos, que terminou em 19 de março de 2012. A guarda dos filhos deverão ficar com a genitora. DEFIRO pedido de alimentos em 02 (dois) salários mínimos. Os bens ficarão assim divididos:
Consoante se tem notícias nos autos foram divididos o gado e os veículos automotores da seguinte forma: 178 gados para cada um, de acordo com prova testemunhal. Veículo GOL com a Requerida. Veículo Palio com o Requerente. O imóvel urbano em Altamira ficará com a Requerida, assim como os bens que guarnecem o lar enquanto os dois imóveis em Canabrava ficarão com o Requerente. A terra em Anapú deverá ser dividida entre Requerente e Requerida. As terras no Município de Medicilândia devem ser divididas cada ex-consorte ficando com 50% do total.”
( Pje ID

938885,páginas 1-8)

As

razões recursais de

NILSON PEREIRA LIMA
estão assentadas no PJe ID

938886, páginas 1-15, debatendo a verba alimentar firmada em 73,74%(setenta e três vírgula setenta e quatro por cento) do salário mínimo vigente

e

a partilha de bens relativos aos imóveis, móveis e semoventes.

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

938899, páginas 1-3).

No Pje 18061028, consta a seguinte ordem judicial,
in verbis:

“
Gado, imóveis, fazendas, enfim, fato que realça sua possibilidade econômico-financeira para arcar com o pagamento da custas e demais despesas processuais. Mas, por obrigação do artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo, útil e comum, de 10(dez) dias, a fim de que prove substancialmente a hipossuficiência alegada.

Entretanto, se decidir pagar o preparo dentro do prazo acima estipulado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ensejará o pagamento dobrado do pressuposto de admissibilidade recursal.

Após, conclusos para julgamento do Recurso interposto.”

No PJe

18113318, consta informação acerca do óbito do Apelante em 21.02.2022, almejando o uso do Infojud na busca de endereço dos herdeiros,

quase dois anos após a determinação acima delineada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
0001728-46.2013.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NILSON PEREIRA LIMA

ADVOGADO: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES – OAB/PA 13.247

APELADO:

FABRÍCIA CINTRA CRUZ

ADVOGADO: MARCIO VANDERLEI LINO – OAB/PA 7.008

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o exame indeferindo o pedido formulado no PJe 18113318, páginas 1-2,
in verbis
:

“
NILSON PEREIRA LIMA,
já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de sua advogada que esta subscreve, vem à presença de V. Exas. informar que o Autor faleceu em 21/02/2022, na cidade de Goiânia/GO, conforme a certidão de óbito em anexo.

Além disso, deixou 5 (cinco) filhos maiores, sendo que esta

patrona não os representa, desse modo, requer a busca por meio do INFOJUD para localizar os herdeiros e, consequentemente, requer o prosseguimento do feito.”

Percebo que o óbito do Apelante – falecimento datado de 21.02.2022 -

somente foi revelado quase dois anos após a

determinação judicial acerca da comprovação da hipossuficiência que data de 18.02.2024.

Segundo ditames do artigo 77, incisos I e IV do CPC, é dever dos procuradores expor os fatos em Juízo conforme a verdade e cumprir com exatidão as decisões judiciais,
in verbis
:

“
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - o
missis

III -
omissis

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.”

Ora, informar o óbito do Apelante
no momento imediato ao evento
é expor os fatos em juízo conforme a verdade cujo silêncio é prover o embaraço da eficácia dos atos judiciais eis que forçadamente o julgador deverá observar os moldes do artigo 110 do CPC, quanto à suspensão do processo até a habilitação do espólio.

Isso é dever do patrono providenciar a diligência a fim de que o Recurso interposto tenha seu resultado final, indubitavelmente.

Todavia, de posse dessa informação de efeitos jurídico – processuais, o patrono optou pela inércia por um longo tempo de quase dois anos ressurgindo do estado de silêncio quando provocado à comprovação da hipossuficiência e pagamento do preparo, emergindo ainda pedido de diligências no que tange ao endereço dos herdeiros.

Almejo esse que merece total indeferimento, pois além do

direito não se submeter à vontade oscilante seja da parte, seja do procurador ou de demais participantes do processo, ainda não vai contribuir com

qualquer ato de indução à insegurança jurídica.

Ora, o patrono teve tempo mais que suficiente para

providenciar a habilitação do espólio. Lapso temporal de quase dois anos, frisa-se! Se assim não o fez, é por qual motivo

não há interesse no dado julgamento que saiu da esfera do Direito de Família desaguando no campo do Direito Sucessório com novas vertentes e premissas de discussões.

Pedido formulado a merecer total rejeição.

De outro norte, como descumpriu o texto inserido no PJe ID 18061028,páginas 1-4, entendo pela presença da deserção, a não comportar qualquer dúvida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 14/05/2024